Tribunal: TJDFT
Processo: 0005290-44.2011.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0005290-44.2011.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: PEDRO KAUÃ SANTOS CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ALCINA SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: SECRETÁRIO DE GOVERNO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da decisão de Id 37588141, pg. 11/19, que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 915.654/DF) e transitou em julgado em 18/02/2022 (Id 37588141, pg. 22). Dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Carmelita Brasil Relatora